Tribunal: TJPA
Processo: 0014514-75.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014514-75.2017.8.14.0040

APELANTE: GENEZIO JOSE DA SILVA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Genézio José da Silva, anulando a sentença de primeiro grau e determinando a reabertura da fase instrutória, com realização de perícia técnica no imóvel objeto da lide. A decisão originou-se de ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, ajuizada pela agravante, em razão de inadimplemento contratual referente a compromisso de compra e venda de lote no loteamento Residencial Cidade Jardim. O agravado, em apelação, alegou cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória adequada à apuração de benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau e determinou a produção de prova pericial sobre benfeitorias extrapolou os limites do pedido recursal ou violou o contraditório, bem como se se configurou cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem realização da instrução probatória requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravado formulou pedido expresso, na contestação, de produção de provas pericial e testemunhal, com destaque à necessidade de apuração das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda.

A decisão de primeiro grau afastou a instrução probatória com base na suficiência da prova documental, julgando antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença nos casos em que, mesmo havendo controvérsia sobre benfeitorias, o juízo deixa de oportunizar prova técnica, em violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A produção da prova pericial é indispensável à correta apuração da natureza e do valor das benfeitorias alegadas, sendo inviável sua postergação para a fase de liquidação de sentença, sob pena de prejuízo ao direito da parte e enriquecimento indevido da vendedora.

A decisão monocrática limitou-se a anular a sentença por cerceamento de defesa e a determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, não havendo extrapolação dos limites do pedido, tampouco julgamento ultra ou extra petita.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta fundamentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada (REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida sem oportunizar a produção de prova técnica indispensável à apuração de benfeitorias em imóvel viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo sua anulação.

A decisão monocrática que anula sentença por cerceamento de defesa, ao acolher pedido de realização de prova pericial constante nos autos, não configura julgamento ultra ou extra petita.

A ausência de argumento novo e relevante no agravo interno justifica a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 370, 492, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.11.2010; STJ, AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, Corte Especial, j. 22.05.2017; TJMG, ApCiv 1.0701.00.014049-4/001, j. 11.03.2008; TJ-SP, ApCiv 1001036-42.2022.8.26.0664, Rel. Des. Clara Maria A. Xavier, j. 13.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0014514-75.2017.8.14.0040

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: GENÉZIO JOSÉ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de

Agravo Interno interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de
GENÉZIO JOSÉ DA SILVA
, anulando a sentença de 1º grau para reabertura da fase instrutória e realização de perícia técnica no imóvel.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GENÉZIO JOSÉ DA SILVA,
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos,
movida por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Id 2299838), que
julgou procedente a ação,

Narram os autos que a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de GENÉZIO JOSÉ DA SILVA, tendo por objeto o contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno localizado no denominado loteamento Residencial Cidade Jardim.

Alega a Requerente, em suma, que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno localizado no Residencial Cidade Jardim, porém o adquirente tornara-se inadimplente desde setembro de 2014 e, embora notificado, não purgou a mora, mantendo-se com o saldo devedor até então.

Decisão deferindo a liminar de reintegração de posse, fls. 104-105.

Efeito suspensivo no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806514-42.2018.8.14.0000, fls. 127-131, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – DIREITO DE INDENIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O réu apresentou contestação às fls. 168-191, alegando preliminarmente a carência de ação, por ser incabível reintegração de posse sem prévia rescisão judicial do contrato.

No mérito, após tecer argumentos sobre o direito à moradia e vulneração da ré perante o contrato de adesão, reitera a inexistência dos requisitos para reintegração de posse, sobretudo por não haver esbulho, e sustenta que a inadimplência decorreu da elevação exponencial do valor das parcelas, inviabilizando o pagamento.

Após questionar a legalidade das cláusulas contratuais relativamente às despesas rescisórias, postula em primeira linha de defesa a improcedência da ação, e alternativamente a manutenção no imóvel em homenagem ao direito à moradia, com o reequilíbrio do contrato, aplicando interpretação mais favorável ao consumidor no sentido de pagar o valor ajustado inicialmente em parcelas fixas, sem juros e correção monetária.

Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requer a devolução das parcelas adimplidas e indenização pelas benfeitorias.

Réplica da parte autora às fls. 205-231, para refutar as teses defensivas e reiterar os termos da inicial, impugnando o pedido de justiça gratuita.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, cabe registrar que esta magistrada em outros feitos já declarou sua suspeição em face de um dos advogados associados ao subscritor da contestação, com a necessária abertura de prazo à parte para constituir outro defensor, por já ter sido fixada a competência do órgão julgador natural.

No caso concreto, porém, noto através da procuração de fls. 192 que o advogado referido não foi constituído pelo réu, logo, não pode representá-lo, nem atuar neste processo, e por isso passo ao regular julgamento da lide.

2. MÉRITO

Antes de avançar ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada pelo contestante.

A parte ré entende ser inadmissível ação de reintegração de posse por ausência dos requisitos legais dos arts. 560, 561 e 562 do CPC, porém no contrato assinado há cláusula resolutória expressa e, notificado extrajudicialmente, o devedor manteve-se inadimplente, embora cientificado da consequência, a rescisão do contrato. É evidente a mudança do estado da posse, de boa-fé para má-fé, a configurar posse injusta e caracterizar esbulho possessório, autorizando, assim, o presente procedimento. Entender diferente seria esvaziar o contrato, ignorar o pacta sunt servanda e privilegiar o devedor contumaz, como na espécie, em que o réu deixou de pagar as prestaçes desde setembro de 2014. Há quase 5 anos o réu ocupa o lote sem pagar as prestaçes, se isso não configurar posse injusta nada mais configurará.

Avançando, o feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as partes especificado ou justificado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Todos os fatos arguidos pelas partes são facilmente comprovados por provas documentais ou documentadas e, nos termos do art. 370, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e no caso as provas juntadas pelas partes são suficientes ao deslinde do feito.

2.1 DA RESCISÃO CONTRATUAL E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Os documentos carreados aos autos evidenciam o inadimplemento contratual por parte da adquirente, fato incontroverso nos autos. A autora procedeu à notificação extrajudicial da parte requerida, conforme documentos acostados com a inicial, bem como foi regularmente citada nos presentes autos. Na peça contestatória, o réu reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, bem como o inadimplemento, embora tente atribuir à autora a culpa por sua inadimplência.

Malgrado o esforço do contestante em justificar o descumprimento de suas prestaçes, o fato é que o contrato não guarda vícios de nulidade, salvo a ponderação a ser feita mais a frente sobre as despesas decorrentes da inadimplência. O consentimento foi livre e consciente, sendo que desde setembro de 2014 a parte ré não honra com os pagamentos. Se a parte entende que há desequilíbrio contratual o caminho a ser trilhado é a renegociação da dívida ou repactuação do contrato e, não sendo favorável as condiçes, poderia, inclusive, ingressar com revisão de contrato, e não simplesmente deixar de pagar. A correção pelo IGPM e os juros de mora estão expressamente previstos no instrumento de contrato e não existe nenhuma vedação ao seu emprego, mesmo nas relaçes subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, o que não é o caso dos autos.

As teses do sonho da casa própria, do direito à moradia, da saúde financeira do réu e do contrato de adesão nem com muito esforço seriam suficientes a justificar o prolongado inadimplemento contratual. Seria privilegiar o mal pagador, a parte que descumpriu o contrato e, como quem pretendesse locupletar-se ilicitamente, permaneceu (e permanece) usufruindo do imóvel gratuitamente. Além disso, o contrato firmado entre as partes não foi de uma casa, mas de uma faixa de terreno (lote). Se o devedor, em vez de honrar com o pagamento das parcelas, preferiu reverter o dinheiro para construir uma casa em terreno alheio, então obrou sob sua conta e risco. A ré pretende ser premiada por descumprir o contrato.

O argumento de dificuldades financeiras é demasiadamente frágil, porque esbarra frontalmente nos próprios autos, quando a parte teve condiçes de erguer no lote uma construção sabidamente onerosa.

Ademais, os encargos da inadimplência, como juros da mora e juros compensatórios, além da multa, são perfeitamente cumuláveis, pois se prestam a reparar a parte lesada com o descumprimento contratual da outra parte.

Portanto, a insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel à promitente vendedora e na devolução aos compradores dos valores por ela já pago.

Ademais, a tese da aplicação do CDC e interpretação mais favorável ao devedor não merece prosperar, porque o contrato é expresso na forma de pagamento. Já na primeira página do instrumento contratual consta o preço do lote e o parcelamento em 180 parcelas mensais reajustáveis, e na cláusula 2ª do contrato todos os parâmetros para reajuste das prestaçes.

Desta feita, afastados todos os fundamentos da contestação, e comprovado o inadimplemento longo e inescusável, a rescisão do contrato por culpa do comprador/réu é de ordem, sendo consequência lógica do fim do contrato a reintegração de posse em favor da autora, quem também detém o domínio do bem.

Incontroversa, portanto, a inadimplência do devedor, torna-se imperiosa a rescisão contratual e logicamente o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, necessariamente, no deferimento da reintegração da posse no imóvel pela promitente vendedora que, segundo restou incontroverso nos autos, ainda consta como sua legítima possuidora indireta.

(...)

2.2 DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS

Quanto à restituição ao requerido das parcelas pagas ao promitente vendedor, pacífico tratar-se de um direito garantido pelos artigos 51, II e 53 do Código de Defesa do Consumidor, devendo aplicar as normas consumeristas ao caso em comento, vez que se trata de um contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre o autor/fornecedor e o réu/consumidor.

Evidente, assim, o direito da parte ré, promitente comprador à devolução das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual.

Embora tal possibilidade esteja prevista no contrato firmado entre as partes, as cláusulas contratuais relativas à restituição das importâncias pagas pela requerida em caso de rescisão contratual por inadimplemento contratual, entendo que a forma de arbitramento utilizada pelo demandante é desarrazoada e prejudicial ao consumidor, em parte.

Reconhecida a resolução do contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel por motivo de inadimplemento volitivo, a promitente compradora tem direito à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento.

Ainda sobre a devolução das parcelas (saldo), noto que a cláusula 16ª, § 5º, “a” do contrato estabelece que a restituição do saldo será em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das parcelas já pagas pelo comprador.

A respeito da matéria, fora submetido ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a discussão que em parte tem a ver com essa questão, embora no acórdão paradigma o caso trate de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional. O precedente pode ser usado na espécie porque a tese firmada não faz restrição e toca na forma de restituição das parcelas pagas em caso de rescisão contratual.

Cuida-se do Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese
:

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores
devidos somente ao término da obra ou
de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Assim, considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela, aplico a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto nos arts. 927, inciso III, e 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido ao autor deve ser de forma imediata em valor único.

Por outro lado, considerando as despesas do demandante com administração, publicidade, corretagem, entre outras, é crível que possam exercer o seu direito de retenção de parte desse valor, devendo tal quantia ser apurada com razoabilidade em cada caso.

(...)

A promitente compradora, portanto, tem direito a devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o requerente exercer o seu direito de retenção, que visando manter o equilíbrio entre as partes no retorno ao estado “quo ante” e evitar enriquecimento ilícito do promissário vendedor, fixo em 10% (dez por cento) do valor a ser restituído, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas administrativas, que são presumidas e, portanto, dispensam a prova de tais encargos.

O valor de 20% previsto na cláusula 16, §1º, letra D, do contrato firmado entre as partes não especifica a que se refere, ao fazer uma cumulação genérica de despesas tributárias, administrativas, financeiras, publicitárias, lançamento e indenização por perdas e danos e lucros cessantes. O percentual de 10% ora fixado a título de administração contratual não inclui perdas e danos, porque abusiva a cumulação feita pela empresa autora. Logo, reduzo o valor previsto na cláusula acima referia de 20% para 10%, afastando a previsão de perdas e danos e lucros cessantes.

2.3 CLÁUSULA PENAL e PERDAS E DANOS

Todavia, ao passo que a lei consumerista veda a cláusula que prevê a perda total das prestaçes pagas pelo consumidor, permite que seja pactuada pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor, a fim de se evitar os possíveis abusos.

A cláusula penal, também denominada de pena convencional tem como finalidade principal pré-liquidar danos, em caráter antecipado, quando houver inadimplemento culposo, absoluto ou relativo da obrigação, de modo que uma vez exigido o percentual pré-estabelecido a título de cláusula penal, resta evidente a impossibilidade de cumular a cobrança com outros valores a título de perdas e danos, vez que tal cláusula tem a função de prefixação de danos devidos em razão do inadimplemento do contrato. A cumulação destes incorreria em bis in idem.

No caso sub judice, os contratantes incluíram a cláusula penal de 10% do valor atualizado do contrato, com o objetivo de prefixar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato.

Assim, no tocante ao pleito de condenação ao pagamento de multa moratória no percentual de 10% do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, cumulada com perdas e danos, entendo que tais pedidos são inacumuláveis, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos promitentes vendedores.

(...)

Nesse sentido, fica afastada a cumulação da cláusula penal com perdas e danos e lucros cessantes. Outrossim, no tocante à aplicação das cláusulas contratuais que estipulam os encargos a serem suportados pelo consumidor em caso de rescisão contratual (Cláusula 15ª, 16ª e 17ª), como multa compensatória no valor de 10% do valor atualizado do contrato, taxa de fruição de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda, por mês, a título de aluguel, indenização por perdas e danos, bem com a forma de devolução das quantias pagas pelo consumidor no transcorrer do contrato, se mostram desproporcionais, embora se reconheça que o valor da fruição do imóvel (0,25%) seja razoável.

Contudo, quanto à multa compensatória deve o percentual estipulado contratualmente incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, por ser razoável, por ser medida mais razoável e proporcional ao caso em comento, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da requerida que terá o seu bem de volta. No mais, mantenho hígido o contrato quanto à taxa de fruição de 0,25%, por ser favorável ao promovido.

2.4 TAXA DE OCUPAÇÃO ILÍCITA - FRUIÇÃO

O autor sustenta, ainda, ter direito ao recebimento da indenização a título de taxa de ocupação ilícita e uso indevido do imóvel (fruição), objeto da contratação, em relação ao período em que esteve ocupado pela ré, contados da inadimplência.

Por fruição entende-se o proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos dali advindos ou por estar o bem em sua disponibilidade.

Pois bem. Como sabido, no tocante à taxa de fruição, cumpre frisar que se trata de um aluguel cobrado do promitente - comprador pelo período em que o mesmo permanece ocupando o imóvel sem a devida contraprestação, qual seja, o pagamento total dos valores ajustados no contrato firmado.

Nesse cenário e tendo em vista que o bem não foi restituído ao autor, parece-me justo o pagamento de percentual referente à fruição do imóvel, sob pena de enriquecimento indevido da ré, não tendo a parte demandada afastado essa pretensão.

Nesse sentido, entendo que o percentual de 0,25% do valor atualizado do contrato na data desta sentença, relativo à fruição do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes mostra-se adequado e razoável, levando-se em consideração o tempo de ocupação e o período de inadimplência.

Assim, tenho que o percentual 0,25% do valor atualizado do contrato, por mês, a título de fruição do imóvel, reflete o real valor das locaçes no mercado de imóveis residenciais, sendo bastante justa a fixação neste percentual, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação.

(...)

Portanto, em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestaçes pelo adquirente, mesmo que o uso tenha sido apenas potencial, já que o imóvel estava em sua disponibilidade.

2.5 DA ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS

Não podemos olvidar ainda, acerca das benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no imóvel, conforme apontado pela requerida em contestação.

A realização de benfeitorias pode consistir na sua conservação, melhoramento ou embelezamento, e se classificam em necessárias, úteis ou voluptuárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

No contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que as mesmas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora requerida, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei e o contrato.

No mais, reputo de boa-fé a posse do requerido pelo menos ao tempo em que estava adimplente, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a autora, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, se demonstradas sua regularidade, em atenção ao art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79.

Finalmente, o pedido de justiça gratuita do contestante não merece acolhimento, pois se a parte tem recursos para construir um imóvel, então tem condiçes de arcar com as despesas sucumbenciais. Nos termos da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (art. 5º, LXXIV). Não é preciso recorrer a nenhum filólogo para entender que comprovar é igual a ter que provar e que insuficiência de recursos é o mesmo que não ter condiçes de pagar as despesas do processo.
O réu sequer trouxe uma declaração de hipossuficiência
.

Ademais, o benefício da justiça gratuita deve servir a quem realmente necessita, sob pena de desfigurar e banalizar importante instituto jurídico.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a incidir desde a inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acesses), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de justiça gratuita.

Atentem as partes, que em caso de eventual requerimento de cumprimento de sentença, deverá o interessado promovê-lo como processo eletrônico, via Sistema PJe, nos termos da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP e Portaria nº 53/2018-GD. Para tanto, defiro desde já o desentranhamento dos documentos necessários, mediante substituição por cópia.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 06 de Junho de 2019.

Juíza
ELINE SALGADO VIEIRA

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, em Id 2299840, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento e sem a produção de prova testemunhal e pericial, prejudicou a produção de provas fundamentais ao deslinde do processo, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório do recorrente.

Em suas razões de mérito, alega que houve erro no julgamento da matéria, isto porque o juízo de origem teria ignorado a impossibilidade de rescisão contratual com efeito retroativo à data da liminar concedida, a despeito da natureza cativa da avença, que lhe confere o direito ao reequilíbrio material em relação ao valor das parcelas, cuja onerosidade excessiva na cobrança das parcelas lhe impediu de honrá-las, não tendo agindo com má-fé na inadimplência.

Aduz, ainda, que o
decisum
contém vício de fundamentação no capítulo atinente à cumulação da restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, tendo o juízo de origem adotado interpretação menos favorável ao consumidor quando considerou o inadimplemento parcial como base de convicção, reconhecendo como válidas cláusulas abusivas que lhe colocam em desvantagem excessiva

na relação jurídica em comento.

Sustenta, ainda, ser cabível o recebimento à prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel pelo apelante, tendo inclusive edificado uma residência para moradia, benfeitorias estas que devem ser quantificadas em liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja anulado o
decisum
, com o retorno dos autos ao juízo de origem, oportunizando a devida instrução processual e o prosseguimento do feito, subsidiariamente, que haja a reforma da sentença vergastada, a fim de julgar improcedentes os pedidos de rescisão contratual e seus desdobramentos, bem como, se determine que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, ocorra previamente à desocupação do imóvel.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões, em petição Id 2299842, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Redistribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23392753 ao recurso com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DE BENFEITORIAS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por GENÉZIO JOSÉ DA SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica e audiência de instrução, alegando serem indispensáveis à apuração de benfeitorias realizadas no imóvel.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência de instrução probatória suficiente; (ii) decidir sobre a necessidade de realização de perícia técnica para apuração e avaliação das benfeitorias alegadas pelo apelante no imóvel objeto da lide.

III.
Razões de decidir

3. Configura-se cerceamento de defesa quando a instrução processual é inadequada, impedindo a parte de produzir provas indispensáveis para fundamentar sua alegação.

4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a imprescindibilidade de prova pericial em casos de benfeitorias em imóvel, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

5. O exame técnico é essencial para garantir decisão justa e evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária da posse do imóvel.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Decisão:
Conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, com reabertura da fase instrutória e realização de perícia técnica no imóvel objeto da lide, conforme fundamentação.

7.
Tese de julgamento:
“A sentença proferida sem oportunizar a produção de prova técnica indispensável à apuração de benfeitorias em imóvel viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo sua anulação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.123.012/SP; TJMG, Apelação Cível 1.0701.00.014049-4/001.

Agravo Interno no ID 25175787, cujas razões recursais são:

1. Tempestividade e Cabimento do Recurso
O agravo interno foi tempestivamente interposto dentro do prazo legal, com preparo regular e fundamentado no art. 1.021 do CPC, tratando-se de medida adequada para impugnar decisão monocrática que excedeu os limites do pedido recursal.

2. Síntese da Demanda e da Decisão Monocrática
A ação versa sobre reintegração de posse cumulada com rescisão contratual. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido da autora (agravante), determinando a reintegração do imóvel, a restituição parcial das parcelas pagas, a indenização por fruição do bem, e eventual indenização por benfeitorias mediante prova.
A apelação do agravado alegou decisão surpresa e necessidade de instrução probatória. A Relatora, em decisão monocrática, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando perícia técnica.

3. Da Impossibilidade de Julgamento Monocrático
Sustenta a agravante que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV e V do CPC. Argumenta que o uso dessa prerrogativa deve ser excepcional, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Nulidade da Decisão Monocrática – Julgamento Ultra Petita e Extra Petita
Alega que a decisão impugnada violou os artigos 141 e 492 do CPC, bem como os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, por ter decidido matéria não suscitada pelas partes.
Destaca que não houve requerimento do agravado para produção de prova pericial sobre benfeitorias, nem na contestação nem nas razões de apelação. O único pedido de prova pericial era de natureza contábil.

5. Mérito – Improcedência da Preliminar de Cerceamento de Defesa
Reafirma que a sentença de 1º grau está devidamente fundamentada e que os documentos apresentados são suficientes para o julgamento. As benfeitorias alegadas pelo agravado poderiam ser apuradas em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária perícia antecipada.

6. Pedido Final

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões (certidão de Id 25778172)

No Id. 26000787, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 11ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 14-04-2025, às 14:00.

Em 04/04/2025,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 26041164
).

Deferi o pedido de retirada no Id. 26174011.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento que seria indispensável a realização de audiência de instrução e julgamento.

Trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de GENÉZIO JOSÉ DA SILVA, tendo por objeto o contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno localizado no denominado loteamento Residencial Cidade Jardim.

Alega a Requerente, em suma, que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno localizado no Residencial Cidade Jardim, porém o adquirente tornara-se inadimplente desde setembro de 2014 e, embora notificado, não purgou a mora, mantendo-se com o saldo devedor até então.

Contestada a ação (2299835) o Réu defendeu a necessidade de restituição dos valore pagos, com a indenização das benfeitorias, nos termos do art. do CC, vejamos:

Na ocasião requereu a produção de prova testemunhal e pericial.

Ocorre que, sobrevindo a prolação da sentença julgando a ação sob a seguinte fundamentação:

“Avançando, o feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as partes especificado ou justificado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Todos os fatos arguidos pelas partes são facilmente comprovados por provas documentais ou documentadas e, nos termos do art. 370, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e no caso as provas juntadas pelas partes são suficientes ao deslinde do feito.”

Ocorre que, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal: "A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP), o que não é o caso dos autos, eis que inexiste provas suficientes para a apuração das benfeitorias realizadas no imóvel.

Neste sentido, colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Vícios existentes em empreendimento imobiliário - Responsabilidade -
Averiguação - Necessidade de prova pericial - Cabimento - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento do direito de defesa - Ocorrência - Nulidade processual - Acolhimento da preliminar - Cassação do "decisum" - Provimento do recurso.

- Em se tratando de obrigação de fazer, envolvendo direito contratual e imobiliário, não havendo consenso entre as partes, imperiosa a realização de prova técnica, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

- "É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide, sem possibilitar a realização de perícia para apuração e avaliação da benfeitoria que tenha sido realizada no imóvel."
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.00.014049-4/001, Relator (a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2008, publicação da súmula em 29/03/2008)

(TJ-PB 0064919-98.2012.8.15.2001, Relator: ALUIZIO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 2ª Câmara Especializada Cível)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - AFASTAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS - NECESSIDADE - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
- Conforme entendimento sumulado do C. STJ, não há falar-se em reunião dos processos por conexão quando um deles já houver sido julgado (Súmula 235 do STJ)-
É necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial capaz de apurar o valor e a natureza das benfeitorias implementadas sobre o imóvel, objetivando o justo arbitramento da indenização devida.

(TJ-MG - AC: 10114091064104004 Ibirité, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Apelação – Compromisso de compra e venda – Pretensão de rescisão do pacto sob o argumento nulidade de cláusulas contratuais, devolução de 90% das parcelas pagas, bem como da comissão de corretagem em dobro e indenização pelas benfeitorias realizadas, mediante apuração em perícia técnica – Sentença que homologou a rescisão e julgou improcedente os demais pedidos – Inconformismo dos Autores agitando nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, consubstanciado na imprescindibilidade da produção da prova pericial para avaliar o valor das benfeitorias realizadas no terreno, alvitrando, no mérito, agitando a nulidade de cláusulas contratuais, insistindo nas pretensões iniciais –
Cabimento – Prova pericial - Necessidade para a correta verificação do valor das benfeitorias realizadas no imóvel – Pretensão deduzida por ambas as partes em momento oportuno - Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada para permitir o retorno dos autos à Vara de Origem e possibilitar a produção da prova pericial almejada – Sentença afastada
- Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10010364220228260664 SP 1001036-42.2022.8.26.0664, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 13/01/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2023)

Ora, no caso dos autos, mostra-se indispensável a produção da prova pericial, a fim de avaliar o montante das benfeitorias realizadas pelo réu-apelante no terreno objeto da lide, sob risco de enriquecimento indevido da parte recorrida, bem como a regularidade destas perante os órgãos competentes.

Destarte, impositivo o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, sendo indispensável a produção da prova pericial, incumbindo ao expert a ser nomeado pelo juízo a quo esclarecer se as edificações erigidas se encontram regulares.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025